Tribunal: TJES
Processo: 5000194-51.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000194-51.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANIELLY DE JESUS OLIVEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DA CONTA DE ENERGIA. NARRA A PARTE AUTORA SER CLIENTE DA REQUERIDA E QUE AS FATURAS DE ENERGIA DE JANEIRO/2019 NO VALOR DE R$460,63 E FEVEREIRO/2019 NO VALOR DE R$553,14 APRESENTARAM AUMENTO SÚBITO. ALEGA QUE SUAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA SEMPRE VARIARAM EM TORNO DE R$100,00 À R$200,00 CONFORME COMPROVADO NOS AUTOS. ADUZ QUE BUSCOU AUXÍLIO JUNTO A REQUERIDA, SOLICITANDO A REVISÃO DA APURAÇÃO DO RELÓGIO, E QUE APÓS A INSPEÇÃO FOI CONSTATADO UM DESVIO DE ENERGIA A PARTIR DO SEU MEDIDOR POR TERCEIROS. NARRA QUE APESAR DISSO, OS VALORES DAS FATURAS FORAM MANTIDOS, REDUNDANDO NA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRA. DIANTE DESSA SITUAÇÃO A REQUERIDA EFETUOU O CORTE DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA. SENTENÇA DE PISO CONFIRMOU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA DETERMINAR QUE A PARTE REQUERIDA EMITA FATURAS CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO/2019 E FEVEREIRO/2019 DE ACORDO COM A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES DE CONSUMO, SEM INCIDÊNCIA DE QUAISQUER ENCARGOS, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA AO AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE SE TRATA DE DEMANDA EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS CONSTATAÇÃO DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS FATURAS QUESTIONADAS PELA CONSUMIDORA, SENDO QUE
A PARTE RÉ CONFESSA EM SUA DEFESA, QUE FOI VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA DA REQUERENTE POR TERCEIRO. DESSA FORMA, NÃO PODE A REQUERENTE SER COMPELIDA A ARCAR COM VALORES DE FATURAS ORIUNDOS DE FRAUDE A QUE NÃO DEU CAUSA. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS, É NECESSÁRIA SUA REDUÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
.
ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ
. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)